Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-76.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 23 E 24, § 1o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/1994). REGRA DE COMPETÊNCIA. JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por entender que o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (processo n. 0702738-88.2018.8.07.0010), deve ser promovida nos mesmos autos em que a sentença foi proferida.
2. Nas razões do recurso, sustenta que “o cumprimento de sentença, relativo aos honorários sucumbenciais, pode seguir nos autos principais ou em autos apartados, conforme disposições contidas nos artigos 23, e 24, § 1o, do Estatuto da OAB, sendo a escolha da via judicial mera faculdade do advogado”. Requer seja cassada a sentença e determinado o retorno do processo à origem para regular processamento.
3. O autor pretende ver processado, em autos apartados, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência estipulados em seu favor pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.
4. Os artigos 23 e 24, §1o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), dispõem que:
“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.
§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.”
5. Há, portanto, permissivo legal para que o advogado faça opção pelo meio que mais lhe aprouver para o recebimento das verbas sucumbenciais estipuladas em seu favor, quais sejam: (i) nos próprios autos da condenação ou (ii) em autos apartados[1].
6. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar se é possível ajuizar ação executiva no Juizado Especial relativa à sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.
7. O artigo 3o, §1o da Lei 9.099/95, delimita a competência dos Juizados Especiais Cíveis para promoverem a execução "dos seus julgados" e "dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário-mínimo". Extrai-se, portanto, que a fixação da competência dos juizados especiais, no que se refere às execuções, impõe a conjugação de duas condicionantes: (i) o valor da causa deve ser inferior a 40 salários-mínimos; e (ii) o título executivo judicial deve ser oriundo do próprio juizado especial[2].
8. Demais disso, o artigo 516, II, do CPC, dispõe que: “O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.". (Grifos)
9. Na hipótese, nada obstante o valor da causa seja inferior a 40 salários-mínimos, a sentença exequenda foi prolatada no processo n. 0702738-88.2018.8.07.0010, que tramitou na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para a respectiva execução.
10. Por tais fundamentos, a extinção do processo, é medida que se impõe.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (07042764620198070018, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2019.); (Acórdão 1234701, 07109200520198070018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 1. (Acórdão 1159211, 07018373220188070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] (REsp 1.648.895/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7.5.2019, DJe 13.5.2019), Vara Federal X Juizado Especial Federal